Tribunal: STF
Processo: AI 533565
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O EXAME DE CLÁUSULAS DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência, no caso,
das Súmulas 454 e 636 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.